Tribunal: TJPA
Processo: 0001718-11.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001718-11.2019.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERNANI CONTES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO. AFASTAMENTO DA EMENDATIO LIBELI ANTE A SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA O CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 129, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 -
In casu
, o auto de corpo de exame de delito inicial atesta a ofensa à integridade corporal da vítima, e isso resultaria incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Tanto a vítima como a informante, ouvidas em juízo, asseveram, outrossim, tempo superior a esse lapso temporal afetado pelo fato em questão. Materialidade e autoria comprovadas, impõe-se a condenação do apelado pela conduta tipificada no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

02 - Consoante o artigo 68 do Código Penal, resulta a pena do apelado em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, suspendida, pelo prazo de 02 (dois) anos, a execução correlata, sob condições a serem estabelecidas pelo juízo executório, conforme delegação.

03 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, de modo a condenar o apelado pelo crime disposto no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, suspendendo, pelo prazo de 02 (dois) anos, a execução correlata, sob condições a serem estabelecidas pelo juízo executório, conforme delegação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/Pa, que nos autos da ação penal que imputa a Ernani Contes a conduta descrita no artigo 129, §1º, inciso I c/c artigo 61, inciso III, alíneas “a” e “e”, do Código Penal, condenou ele aplicando o instituto da
emendatio libeli
, à pena de 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito previsto no 129, §9º, do mesmo diploma repressivo (Num. 8757966 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais voltam-se ao afastamento da
emendatio libeli
, ante a suficiência das provas para o convencimento da materialidade do crime de lesão corporal grave e à realização de nova dosimetria da pena imposta (Num. 8757977 - Pág. 1 a 4).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 8757982 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento da apelação (Num. 14384910 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. DO AFASTAMENTO DA
EMENDATIO LIBELI

O artigo 168 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

§ 1o No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.

§ 2o Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no
art. 129, § 1o, I, do Código Penal
, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime.

§ 3o A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.

In casu,
o Auto de Corpo de Exame de Delito inicial atesta que, além da ofensa à integridade corporal da vítima, isso resultaria incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Tanto a vítima como a informante, ouvidas em juízo, asseveram, outrossim, tempo superior a esse lapso temporal afetado pelo fato em questão.

De seus dizeres, destaco:

Ernani Pinto Contes (vítima): Estava lá. Morava lá com ele. Ele vinha para a cidade. Foi por causa de um pato. Matamos para comer o pato. Ele veio para a cidade. Voltou. Quando chegou lá, disse que eu tinha roubado o pato. Mas foi para comer. Ai, depois foi isso. Foi por causa do pato a briga. Depois, pegou a zagaia e foi isso que aconteceu... Disparou na costa... Foi socorrido por vizinhos... Tiraram a sangue frio... Ficou parado uns quatro meses... Minhas tias me ajudaram... Ele pediu desculpa...

Marta Viana da Silva (informante - esposa da vítima): Ele chegou brabo porque o filho havia matado o pato... Ele se revoltou... Começaram a discutir. Mandou a gente ir embora... Quando ele estava para baixo, zagaiou ele (vítima), sem nem esperar...Foi rápido... Ele não falou nada, não espera que ele fosse fazer isso... Eles já estão normal... O doutor mandou ele se afastar seis meses. Mas ele ficou só três porque precisava trabalhar... Não chegou a ter luta corporal... Só discussão.

Nesse contexto, não somente o laudo pericial mostrou-se completo quanto à incapacidade, por mais de 30 (trinta) dias, resultante da lesão sofrida pela vítima, como os depoimentos desta e da informante o ratificaram.

Materialidade e autoria comprovadas, impõe-se a condenação do apelado pela conduta tipificada no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal.

Procede, portanto, a alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 168, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é prescindível a realização de exame complementar pericial quando for possível a constatação da gravidade da lesão por outros meios. Precedentes.

1.1. Na hipótese dos autos a gravidade da lesão foi atestada por meio do boletim de ocorrência e do laudo de exame indireto de lesões corporais.

1.2. Para chegar a conclusão diversa, no sentido de que os elementos existentes nos autos não são suficientes para atestar a gravidade da lesão, seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedente.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.932.492/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS GRAVES (ARTIGO 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA AS SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. LAUDO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DOCUMENTO QUE PODE SER ACOSTADO AOS AUTOS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. No delito de lesão corporal de natureza grave, conquanto a realização da perícia complementar seja, via de regra, necessária para a sua configuração, o certo é que tal exame não precisa estar acostado aos autos no momento em que iniciado o processo, uma vez que, para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência. Precedente.

2. Na hipótese dos autos, quando do oferecimento da denúncia já havia nos autos um laudo que noticiava que as lesões experimentadas pela vítima lhe teriam incapacitado para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, documentação que é suficiente para a deflagração da ação penal.

3. Ademais, ainda que não realizada a mencionada perícia, o § 3º do artigo 168 do Código de Processo Penal admite que o exame seja suprido por prova testemunhal. Doutrina. Jurisprudência.

4. Inviável a desclassificação pretendida, já que não há notícias acerca da realização ou não do exame complementar após o oferecimento da denúncia, não se admitindo em sede de habeas corpus a análise dos elementos de convicção até então coletados a fim de se verificar se a vítima teria ou não restado incapacitada para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Precedente.

5. Recurso desprovido.

(RHC n. 37.872/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 25/9/2014.)

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo a fixar a pena do apelado consoante o artigo 68 do Código Penal.

1ª Fase: Das circunstâncias judiciais

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os como inexistentes em vista do teor da certidão ao Num. 8757965 - Pág. 1.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo, deixo de avaliar a personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, a morte de um pato para refeição, permitem a valoração negativa, haja vista sua futilidade, que será, agora, considerada.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação, situação inocorrente na espécie.

2.
O aumento imposto à pena-base revela-se justificado, pois apoiado no deslocamento de uma das qualificadoras, o motivo fútil, para a primeira fase da dosimetria
, e nas circunstâncias do crime: ter sido cometido na frente da filha da vítima.

3. Agravo Regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp n. 2.322.287/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo normal à espécie, não podendo serem negativadas.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, pois inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 05 anos de reclusão), porque remanescente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelado, aplico a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª Fase: Das circunstâncias agravantes e das atenuantes

Presentes a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e a agravante de o agente ter cometido o crime contra descendente (artigo 65, inciso II, alínea e, do Código Penal); atenuo a pena em 1/12 (um doze avos), em razão da preponderância daquela (artigo 67 do Código Penal), fixando, então, a intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª Fase: Das causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda.

Aplico, portanto, a punição definitiva do apelado em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Pela quantia da punição do apelado, conquanto levando em conta a valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, em consequência da violência contra pessoa.

Preenchidos, contudo, os requisitos elencados no 77 do aludido diploma legal, suspendo, pelo prazo de 02 (dois) anos, a execução da pena do apelado, delegando ao juízo executório a incumbência de estabelecer as condições do benefício (artigo 159, § 2º, da Lei 7.210/1984).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento
,
de modo a condenar o apelado, Ernani Contes, pelo crime disposto no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, suspendendo, pelo prazo de 02 (dois) anos, a execução correlata, sob condições a serem estabelecidas pelo juízo executório, conforme delegação.

É o voto.

Belém, 10/06/2024